Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDODE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO. SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo disposto no art. 2o, § 3o do Decreto-Lei 911/1969, a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
2. Com o implemento da cláusula resolutiva prevista no contrato, e executada a garantia com a busca e apreensão do bem garantido em alienação fiduciária, a resolução contratual revela-se consectário lógico do inadimplemento, mormente porque consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário (art. 3o, § 1o, Decreto-Lei 911/1969). Assim, a inexistência de pedido expresso da parte autora não caracteriza julgamento ultra petita.
3. Declarado rescindido o contrato de financiamento de bem, com cláusula de alienação fiduciária, o devedor fiduciante não se exonera da responsabilidade pelo adimplemento da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.